Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. INSANIDADE DO RÉU. PRECLUSÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Nos termos do art. 571, VIII, parágrafo único, do CPP, eventuais nulidades observadas no julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Suposta nulidade relativa à quesitação deve ser arguida logo após a formulação ou leitura ou explicação aos jurados ou respostas.
III - Não configura nulidade por contradição nas respostas aos quesitos, o reconhecimento da materialidade e autoria seguido de resposta positiva ao quesito genérico absolutório, diante da íntima convicção que norteia a decisão dos jurados.
IV - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida pelo Conselho de Sentença e aplica a dosimetria de acordo com os preceitos legais.
V - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, inclusive quando, embora reconheça a materialidade e autoria, decide por absolver o réu, acolhendo a tese de ausência de dolo, que tem eco no acervo probatório, ou afasta a qualificadora, também baseado em elementos concretos dos autos.
VI - Nos termos do art. 149 do CPP, o incidente de insanidade mental somente terá lugar quando houver fundada dúvida sobre a higidez mental do agente, o qual deve ser pleiteado durante a instrução penal, não sendo suficiente para reconhecer a alegada incapacidade meras conjecturas acerca de eventual prática do crime sob efeito de medicamentos.
VII - No que concerne ao quantum de aumento a ser aplicado na primeira fase da dosimetria, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, dispondo o Magistrado de discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação.
VIII - Recursos conhecidos e desprovidos.